Tribunal: TJDFT
Processo: 0705535-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. exploração de atividade econômica na faixa de domínio de rodovia distrital. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA INEXISTENTE. APREENSÃO DE BENS. PENALIDADE PREVISTA EM LEI. SEGURANÇA DENEGADA.
I. Autorização ou permissão para exploração de atividade econômica na faixa de domínio das rodovias do Distrito Federal pressupõe compatibilidade com o “plano de ocupação” definido pelo DER/DF e aprovação de “projeto executivo” por essa autarquia, consoante o disposto nos artigos 3o, 6o, inciso I, 14, 16 35 e 36 Lei Distrital Lei 5.795/2016.
II. Se a prova documental do mandado de segurança não permite concluir que o administrado preenche todos os requisitos legais e regulamentares que se exige para a exploração de atividade econômica na faixa de domínio da rodovia distrital, não há como reconhecer direito líquido e certo à autorização administrativa pleiteada para esse fim, segundo a inteligência do artigo 1o, caput, da Lei 12.016/2009.
III. A ocupação, a utilização ou a exploração da faixa de domínio ou de área adjacente sem autorização ou permissão do DER/DF constitui infração administrativa para a qual se estabelece a penalidade de apreensão de bens, mercadorias ou equipamentos, a teor do que dispõem os artigos 21, 22 e 28 da Lei Distrital 5.795/2016.
IV. Recurso da Impetrante desprovido. Recurso do Impetrado provido.